Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-16.2019.8.11.0055
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001840-16.2019.8.11.0055

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[DEDE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 30.197.930/0001-48 (EMBARGANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (EMBARGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO - ITBI – IMUNIDADE DO TRIBUTO SOBRE O VALOR DOS BENS ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO RECONHECIDOS –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.
Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR:

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
DEDE AGROPECUÁRIA LTDA.
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso e ratificou a sentença.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão apresentou omissão e contradição, uma vez que não foram examinados, ou se foram, não alcançaram a tese depositada nos autos, havendo contradição com toda a norma legal invocada no acórdão.

Diz que o art. 156, §2o, I da CF (mencionado no voto), fixa que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.

Acentua que a decisão embargada contraria os seguintes dispositivos: inciso IX do art. 93 da CF, art. 489 do CPC e art. 156, §2o, I da CF; e que o Tema de Repercussão Geral 796 envolve outras circunstâncias, que não abarcam o caso concreto, pois em tratando de imunidade tributária, a interpretação deve ser restritiva.

Afirma que se houve a transmissão total de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a imunidade tributária há de ser reconhecida.

Defende que o Tema 796 envolveu caso de imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica que o valor excedente do imóvel não foram destinados à integralização do capital subscrito, mas sim à formação de reserva de capital, esta a
ratio decidendi
do julgado em questão, o que não é o caso dos autos.

Assevera que a incorporação ocorrida ao patrimônio da pessoa jurídica embargante está destinada à integralização do capital subscrito 100% do imóvel, não há avaliação dos sócios sobre o imóvel entregue para a sociedade, os sócios aceitaram pelo seu valor escritural, situação diferente do caso apreciado no RE 796376, onde os sócios avaliaram o imóvel e fizeram a incorporação parcial do imóvel, sendo a diferença desta avaliação destinada à formação de reserva de capital.

A par desses argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios para sanar os vícios apontados.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado ao ID 118669462
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, ratificou a sentença.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO — ITBI — IMUNIDADE DO TRIBUTO SOBRE O VALOR DOS BENS ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO — TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

“A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do §2o, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado” (STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 05/08/2020).

Uma vez que o valor dos bens excederam o limite do capital social a ser integralizado, incide o imposto sobre o excedente.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão e contradição, visto que não foram examinados, ou se foram, não alcançaram a tese depositada nos autos, havendo contradição com toda norma legal invocada no acórdão.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

Nesse desiderato, constata-se que o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso de Apelação e ratificação da sentença, senão vejamos:

“(...) Nesse passo, é de se constar que, consoante o substrato probatório que acompanha a inicial do mandado de segurança, não restou comprovado que a impetrante sofreu violação de direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Consoante se verifica dos fatos e da legislação de regência que acoberta o caso concreto, não há ilegalidade cometida pela parte impetrada, afastando a verossimilhança das alegações da impetrante.

Isso porque, a imunidade tributária delineada no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal, e no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional, é vinculada ao limite quantitativo do capital social da empresa, a fomentar a atividade empresarial, in verbis:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”. (destaquei)

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”. (destaquei)

No caso, restou comprovado que apenas parte dos imóveis foi suficiente para integralização do capital social, parte essa na qual deve incidir a referida imunidade, todavia, sobre o valor excedente dos imóveis, o tributo deve ser mantido.

A questão é que foi aplicada a imunidade dentro dos limites impostos pela legislação de regência, na medida que consoante a avaliação dos imóveis realizadas pela Administração Municipal, chegou-se ao valor venal dos imóveis no montante superior ao declarado pelo apelante, resultando em uma base de cálculo sobre o valor venal no total de R$ 1.521.107,92 (um milhão, quinhentos e vinte um mil, cento e sete reais e noventa e dois centavos), incidindo o ITBI sobre a parte excedente do limite do montante destinado a integralização do capital, determinando o lançamento do ITBI sobre a diferença apurada, no valor a recolher de ITBI de R$ 30.422,16 (trinta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos). (Id. 22860302).

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796.376/SC, com repercussão geral, Tema no 796, já decidiu:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

(STF, Tribunal Pleno, RE 796376/SC, repercussão geral, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020).

Logo, a imunidade pleiteada pelo apelante deve ser limitada à parte do valor dos imóveis equivalente à integralização do capital social da empresa, sendo plenamente possível a tributação em relação ao restante do valor remanescente do imóvel não integralizado.

Colaciono recente entendimento acerca da matéria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que, diferente do presente caso, o valor dos bens imóveis não excede o limite do capital social a ser integralizado, sendo ausência a formação de excedente para fins de incidência do ITBI, aplicando-se, portanto, a imunidade, consoante orienta o Tema no 796, do STF:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ITBI Município de Barbosa Procedência em primeiro grau IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CF Cabimento Realização de capital social com imóveis de propriedade dos próprios acionistas Ausência de provas da atividade preponderante da empresa ser a compra, venda, locação e arrendamento de bens ou direitos imobiliários, tampouco de qualquer dissimulação negocial Laudo pericial produzido que demonstrou ser a atividade preponderante da empresa a compra e venda de cana de açúcar RESERVA DE CAPITAL Não configuração - Valor dos bens imóveis que não excede o limite do capital social a ser integralizado - Ausência de formação de excedente para fins de incidência do ITBI, conforme tese firmada no julgamento do RE no 796.376 (Tema no 796) pelo C. STF - Imunidade tributária do ITBI em relação à transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital Sentença mantida Apelo desprovido.

Em consequência, uma vez que, na hipótese, pelos documentos que instruem o processo, não há demonstração de que o valor do bem não excede o limite do capital social a ser integralizado, ausente a inequívoca comprovação do direito líquido e certo à concessão da imunidade tributária alegada e, verificado que o Município de Tangará da Serra agiu consoante as diretrizes legais sobre o tema, a denegação da segurança é certa. (...)”
[id. 113076494]

Ora, conforme se denota do acórdão recorrido, o Relator de origem pontuou cada elemento que levou ao seu convencimento, relatando principalmente que “
a questão é que foi aplicada a imunidade dentro dos limites impostos pela legislação de regência, na medida que consoante a avaliação dos imóveis realizadas pela Administração Municipal, chegou-se ao valor venal dos imóveis no montante superior ao declarado pelo apelante, resultando em uma base de cálculo sobre o valor venal no total de R$ 1.521.107,92 (um milhão, quinhentos e vinte um mil, cento e sete reais e noventa e dois centavos), incidindo o ITBI sobre a parte excedente do limite do montante destinado a integralização do capital, determinando o lançamento do ITBI sobre a diferença apurada, no valor a recolher de ITBI de R$ 30.422,16 (trinta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos)
”.

Ademais, cediço que a tributação de ITBI é devida nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, nos exatos termos do que dispõe o art. 156, §2o, I, da CF.

Desse modo, constata-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO VIRTUAL DE 26 DE JULHO DE 2022:

O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA
.
SRA
.
DESA
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI) AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Dr. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
DEDE AGROPECUÁRIA LTDA.
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso e ratificou a sentença.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão apresentou omissão e contradição, uma vez que não foram examinados, ou se foram, não alcançaram a tese depositada nos autos, havendo contradição com toda a norma legal invocada no acórdão.

Diz que o art. 156, §2o, I da CF (mencionado no voto), fixa que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.

Acentua que a decisão embargada contraria os seguintes dispositivos: inciso IX do art. 93 da CF, art. 489 do CPC e art. 156, §2o, I da CF; e que o Tema de Repercussão Geral 796 envolve outras circunstâncias, que não abarcam o caso concreto, pois em tratando de imunidade tributária, a interpretação deve ser restritiva.

Afirma que se houve a transmissão total de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a imunidade tributária há de ser reconhecida.

Defende que o Tema 796 envolveu caso de imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica que o valor excedente do imóvel não foram destinados à integralização do capital subscrito, mas sim à formação de reserva de capital, esta a ratio decidendi do julgado em questão, o que não é o caso dos autos.

Assevera que a incorporação ocorrida ao patrimônio da pessoa jurídica embargante está destinada à integralização do capital subscrito 100% do imóvel, não há avaliação dos sócios sobre o imóvel entregue para a sociedade, os sócios aceitaram pelo seu valor escritural, situação diferente do caso apreciado no RE 796376, onde os sócios avaliaram o imóvel e fizeram a incorporação parcial do imóvel, sendo a diferença desta avaliação destinada à formação de reserva de capital.

A par desses argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios para sanar os vícios apontados.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado ao ID 118669462.

É o relatório.

O feito foi levado a julgamento, oportunidade em que o douto Relator proferiu voto, rejeitando os embargos de declaração opostos, por entender pela ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

Após ouvir com atenção os respeitados votos e, em razão da complexidade da matéria, solicitei vista dos autos.

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, aduzindo, em síntese, ser pessoa jurídica atuante na atividade a agropecuária e que promoveu a incorporação ao seu patrimônio de 4 imóveis matriculados sob o no 3309, 7284, 2757 e 2752, todos do CRI local de propriedade de um de seus sócios por meio de conferência de bens ao capital social, requerendo ao ente municipal a expedição das competentes guias de imunidade tributária, nos termos do artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal c/c art. 36, I, do CTN conforme requerimento no 21647/2018 (id. 22860302).

Esclareceu que, em 6/2/2019 a autoridade coatora acolheu o parecer jurídico apresentado pela procuradoria municipal e reconheceu parcialmente a imunidade tributária na transferência de bens imóveis ao patrimônio somente em relação ao valor declarado dos bens para integralização do seu capital social, no valor de R$ 88.892,08 e de consequência, realizou o lançamento tributário do ITBI sob a diferença do valor declarado para integralização do capital e o valor venal dos imóveis que foi apurado em R$ 1.521.107,92, concluindo pelo imposto devido no valor de R$ 30.422,16.

Assim, por não concordar com o entendimento da autoridade tributária, requereu em sede liminar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, suspensão do lançamento do ITBI sob a operação de transferência dos imóveis e determinação à autoridade impetrada a emissão de certidão de reconhecimento da não incidência do ITBI sob a integralidade dos imóveis, sob o fundamento de indevida mitigação da imunidade tributária.

No mérito, postulou a concessão da ordem confirmando-se a liminar para declaração de nulidade do lançamento do crédito tributário sob os valores excedentes à integralização do capital social e reconhecimento integral da imunidade na operação questionada com a competente emissão da guia de imunidade para a transferência dos imóveis ao impetrante.

A liminar foi indeferida e, no mérito, a segurança foi denegada, nos seguintes termos:

(...) é certo que o impetrante procedeu com o requerimento de transferência de 4 imóveis sob o valor declarado de R$ 88.892,08, contudo, conforme avaliação dos imóveis realizada pelo fisco municipal, concluiu-se que os imóveis na verdade possuem valor venal muito superior ao valor declarado, fixando a base de cálculo sob o valor venal de tais bens no importe de R$ 1.521.107,92.

Portanto, a autoridade coatora limitou-se a reconhecer a imunidade tributária do valor declarado pelo impetrante, determinando o lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - sob a diferença apurada, obtendo o imposto devido de R$ 30.422,16 (id. 22860302, fl. 8).

Assim e considerando o expressivo valor dos imóveis, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total do bem incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, quando apenas parte dele foi de fato utilizado para integralização do capital social
, sendo a restante efetiva transferência patrimonial, razão pela qual entendo que sobre o valor dos imóveis apurados pelo fisco municipal que excede ao capital social integralizado deverá incidir o ITBI.
[Destaquei]

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso de apelação, alegando que à luz da legislação pátria, a não incidência tributária se dá ‘sobre a transmissão de bens ou direitos’, não havendo disposição de que abrangeria somente o valor integralizado, visto que a aludida imunidade, incide sobre o próprio critério material do imposto, qual seja, a transmissão de bens imóveis, não cabendo discussão acerca da sua base de cálculo.

Aduz que, a regra constitucional e legal é de não incidência, ou seja, toda integralização de imóvel, em regra, é isenta de tributação, assim, não há que falar em incidência de ITBI sobre a diferença entre o valor do imóvel considerado na integralização do capital e seu valor atribuído pela avaliação realizada pela Apelada.

Verbera que, apesar da cristalinidade das normas jurídicas aqui demonstradas, a decisão recorrida valida uma cobrança ilegal exigida pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra em uma operação imune de ITBI em total ofensa aos dispositivos aqui mencionados e, contrariando também o Art. 150 da Constituição Federal que veda o confisco ou exigência de imposto sem lei que o estabeleça.

Pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Esta Câmara Temporária de Direito Público, em voto de lavra do Dr. Marcio Aparecido Guedes, negou provimento ao apelo, por entender que (...)
restou comprovado que apenas parte dos imóveis foi suficiente para integralização do capital social, parte essa na qual deve incidir a referida imunidade, todavia, sobre o valor excedente dos imóveis, o tributo deve ser mantido.

Contra o acórdão, a Recorrente opôs os presentes embargos, defendendo que
o exame dos fundamentos que formaram o acórdão embargado detona a conclusão de que os questionamentos suscitados pela Recorrente
não foram examinados, ou se foram, não alcançaram a tese depositada nos autos, havendo, pois, contradição com toda normal legal invocada no acórdão
, caracterizando-se, assim, a omissão e contradição no julgado.

Alega que, o voto deixou de analisar a integralização ocorrida no vertente caso, utilizando do Tema de Repercussão Geral – 796, que envolve outras circunstâncias e não deveria ter sido aplicado, pois envolveu o caso de imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica que o valor excedente do imóvel não foram destinados à integralização do capital subscrito, mas sim à formação de reserva de capital, sendo esta a
ratio decidendi
do julgado em questão.

Pontua que, no vertente caso, a incorporação ocorrida ao patrimônio da pessoa jurídica/Apelante/Embargante está destinada à integralização do capital subscrito 100% do imóvel, não há avaliação dos sócios sobre o imóvel entregue para a sociedade, os sócios o aceitaram pelo seu valor escritural, situação esta totalmente diferente do caso apreciado no RE 796376 onde os sócios avaliaram o imóvel e fizeram a incorporação parcial do imóvel, sendo a diferença desta avaliação destinada à formação de reserva de capital.

Desse modo, requereu o acolhimento do recurso para:

a) Enfrentar a tese omissiva do V. Acórdão
[ART. 5o. INCISO LIV, LV E ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E AINDA DA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1022, I e II – Parágrafo Único – II; e 489 – §1o. – V - DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
pelos motivos acima, inclusive para fins de prequestionamento, ou sucessivamente (CPC, art. 326);

b) Filiando-se, porém, o D. Relator, a entendimento diverso, caso não sejam providos os embargos, para fins de prequestionamento, pede-se que a matéria seja expressamente debatida sob a ótica da
CONTRARIEDADE aos [ART. 5o. INCISO LIV, LV E ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E AINDA DOS ARTIGOS
489, § 1o, V, 1022, I e II, Parágrafo Único - II,
TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, pelos motivos acima
.

c)
Ad cautelam
, subsidiariamente, seja acolhido o presente recurso de Embargos de Declaração, consequentemente seu caráter infringente,
em sede da Omissão e Contrariedade expostos, com fulcro no art. 1022, I e II, Parágrafo Único – II; e 489 – §1o. – V - DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Consoante consignado acima, o eminente Relator rejeitou os embargos, nos seguintes termos:

Ora, conforme se denota do acórdão recorrido, o Relator de origem pontuou cada elemento que levou ao seu convencimento, relatando principalmente que “a questão é que foi aplicada a imunidade dentro dos limites impostos pela legislação de regência, na medida que consoante a avaliação dos imóveis realizadas pela Administração Municipal, chegou-se ao valor venal dos imóveis no montante superior ao declarado pelo apelante, resultando em uma base de cálculo sobre o valor venal no total de R$ 1.521.107,92 (um milhão, quinhentos e vinte um mil, cento e sete reais e noventa e dois centavos), incidindo o ITBI sobre a parte excedente do limite do montante destinado a integralização do capital, determinando o lançamento do ITBI sobre a diferença apurada, no valor a recolher de ITBI de R$ 30.422,16 (trinta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos)”.

Ademais, cediço que a tributação de ITBI é devida nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, nos exatos termos do que dispõe o art. 156, §2o, I, da CF.

Desse modo, constata-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

(...)

Pois bem.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que a Recorrente é pessoa jurídica destinada às atividades de
criação de bovinos para corte, leite, cria, recria, e engorda, Criação de caprinos e ovinos, Criação de suínos, Criação de Eqüino e Asinino, Produção de alevinos e cria, recria e engorda de peixes em água doce e HOLDING Patrimonial, tendo como objetivo deter o controle de capital de outras empresas não financeiras, podendo participar do capital de outras empresas com ou sem o exercício de gestão e administração dos negócios das empresas do grupo,
com capital social no valor de R$ 230.000,00

(duzentos e trinta mil reais) (Id.53396498 - Pág. 3).

Na formação do seu capital social foi incorporado ao seu patrimônio:

1- Um lote de terreno urbano situado na cidade de Tangará da Serra-MT, com a descrição Lote sob o no. 15 – A, da Quadra no. 106 – Registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra-MT, sob a matricula M 3.309, Livro 2, folhas 206
,
no valor de R$ 11.103,54.

2- Um lote de terreno urbano situado na cidade de Tangará da Serra-MT., com a descrição de Lote de terreno urbano de n. 14, da quadra n. 07, Registrado no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra-MT., sob a Matrícula M 7.284,
no valor de R$ 2.000,00.

3- Um lote de terreno urbano situado na cidade de Tangará da Serra-MT., com a descrição de Lote sob n. 15, da quadra n. 30, registrado no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra-MT., sob a Matrícula n. 2.757,
no valor de
R$ 11.103,54.

4- Um lote de terreno urbano situado na cidade de Tangará da Serra-MT., com a descrição de Lote sob n. 07 da quadra n. 10, registrado no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra-MT., sob a Matrícula n. 2.752,
no valor de
R$ 64.685,00.

Referidos bens, somam o montante de 88.892,08; todavia, ao requerer administrativamente a imunidade do ITBI em decorrência da incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em ganho de capital, teve seu pedido parcialmente deferido, nos seguintes termos:

(...) opina-se pelo recolhimento do imposto (ITBI) sobre os valore que excederem ao valor integralizado ou incorporado ao capital social da empresa, sendo que para efeitos de declaração do contribuinte, somente foi descrito o valor de R$ 88.892.08 (oitenta e oito mil oitocentos e noventa e dois reais oito centavos),
assim valida a avaliação feita pelo Fisco Municipal (...) sendo que a base de calculo do referido imposto será de R$ 1.521.107,92
(...). [Destaquei]

A questão a ser discutida nestes autos é a possibilidade da incidência do ITBI
sobre o valor a maior dos imóveis
, encontrado pelo Fisco Municipal, na integralização de bens ao capital social da empresa.

Com efeito, sabe-se que, nos termos do artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,
salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
[...]

No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37 o Código Tributário Nacional:

Art. 36 do CTN. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior
não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição
.

Não obstante a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional terem estabelecidos a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,
há expressa ressalva acerca da exigibilidade do tributo para a hipótese de exercício de atividade preponderante de venda ou locação de bens imóveis
.

Insta consignar que o conceito de atividade preponderante está previsto no artigo 37, §§ 1o ao 4o, do Código Tributário Nacional, como cito:

Art. 37. [...]

§ 1o
Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo
.

§ 2o Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3o Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§4o O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. [...]

Dessarte, em regra, mostra-se possível a cobrança de ITBI quando for constatado que a atividade preponderante da pessoa jurídica é a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, conforme especificações da legislação acima transcrita.

No caso dos autos, constata-se que no cadastro de CNPJ da Apelada não consta a atividade de venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição como a atuação econômica principal.

Por outro lado,
a
imunidade de ITBI em relação ao capital a ser integralizado com o imóvel (valor do bem declarado no contrato social)
, nos casos em que o
valor venal do bem for superior ao capital que será incorporado, mostraria-se possível a cobrança de ITBI sobre a diferença excedente.

A esse respeito, ressalta-se que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.o 9.249/1995 autoriza que a transferência se dê pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito:

Art. 23 da Lei n.o 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor constante da respectiva declaração de bens
ou pelo
valor de mercado
.

§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2o
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital
.

Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência se der pelo valor venal e esse for superior ao declarado no imposto de renda, sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital.

Em contrapartida, quando o valor venal e/ou declarado do imóvel for superior ao integralizado,
a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre essa diferença.

Veja-se entendimento proferido em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. REQUISITOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. VALOR VENAL. MONTANTE INDICADO NO ATO CONSTITUTIVO. ABATIMENTO PARA AFERIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese de transferência de propriedade de imóvel como integralização do capital social de sociedade empresária em constituição.

2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade o controle jurisdicional dos atos praticado por autoridade pública, não amparáveis por habeas corpus ou habeas data.

2.1. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais e exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da alegada violação da esfera jurídica do impetrante.

3. A imunidade tributária que abrange a transmissão de bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica como integralização do capital social está prevista no art. 156, § 2o, da Constituição Federal e no art. 36, inc. I, do Código Tributário Nacional.

3.1. Nos termos do art. 37, § 2o, do CTN, se a pessoa jurídica iniciar suas atividades após a data da aquisição do imóvel, a aferição da atividade preponderante deve ocorrer nos três anos subsequentes ao referido marco temporal. Essa mesma determinação se encontra no art. 2o, parágrafos primeiro a terceiro, do Decreto local no 27.576/2006, nos termos da Lei distrital no 3.830/2006.

4.
Constatado que o valor venal do imóvel é imensamente superior ao montante indicado como integralizado no ato constitutivo da entidade jurídica, mostra-se correto o ato praticado pela autoridade tributária que descontou o montante integralizado, objeto da imunidade tributária, em relação ao valor venal do bem, tendo efetuado a cobrança do ITBI sobre a diferença.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07086348820188070018 DF 0708634-88.2018.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 24/07/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

E, ainda:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2o, INCISO I, DA CR/88. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO IMÓVEL INTEGRALIZADO E VALOR VENAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Segundo o disposto no art. 156, § 2o, inciso I, da CR/88, é constitucional a imunidade tributária para os imóveis integrados ao patrimônio de sociedade empresária em integralização de capital social, desde que a empresa não exerça atividade preponderante de compra e venda ou locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

II.
A imunidade do ITBI por integralização de capital está limitada ao valor nominal do imóvel suficiente à integralização do capital social, mostrando-se possível a tributação sobre a diferença entre o valor dos imóveis integralizados e o valor venal dos bens
.

(TJ-MG - AC: 10000200017218001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/6/2020, Câmaras Cíveis/1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/6/2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – ITBI – Integralização de bens imóveis dos sócios ao capital social da empresa – Interpretação teleológica e sistemática da imunidade tributária constante do art. 156, § 2o, inciso I, da CF –
Cabimento da incidência do imposto sobre a diferença entre o valor integralizado ao capital social da empresa e o valor venal do imóvel ou o valor da transação, o que for maior
– Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10002401020198260356 SP 1000240-10.2019.8.26.0356, Relator: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 6/2/2020, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/2/2020). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica
.

(TJMT - N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/11/2019, publicado no DJE 12/11/2019)

A matéria é tema inclusive de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusiva ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerado o preceito do artigo 156, § 2o, inciso I, da Carta Federal.

(RE 796376 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 5/3/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-3-2015 PUBLIC 20-3-2015)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito.
Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5/8/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-8-2020 PUBLIC 25-8-2020)

Apenas a título argumentativo, o caso que ensejou o citado julgamento se tratava da empresa Lusframa Participações Societárias Ltda. que impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário da Fazenda Municipal de São João Batista/SC, que reconheceu apenas parcialmente a imunidade do ITBI sobre os bens imóveis incorporados ao patrimônio da impetrante a título de realização de capital, exigindo o tributo sobre a diferença entre o valor do capital social e o dos bens transferidos. Para tanto, sustentou que foi constituída em maio de 2010, sendo o capital social da empresa era de R$ 24.000,00, e foi integralizado mediante bens imóveis (17 imóveis) cujo valor total (R$ 802.724,00) é superior ao do capital social.

No r. voto do Min. ALEXANDRE DE MORAES, foi consignado que (...)
a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 778.724,00. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R$ 24.000,00, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital, e, sobretudo, livre do pagamento de imposto. Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado
.

In casu
, a Recorrente pretende a integralização dos imóveis descritos na petição inicial, os quais foram listadas no contrato social com valor de R$ 88.892.08
(oitenta e oito mil oitocentos e noventa e dois reais oito centavos), quando na verdade, foram avaliados pelo Fisco em
R$ 1.521.107,92
, valor este que sua desconstituição demandaria dilação probatória, vedada na via escolhida.

Em contrapartida, o capital social da empresa é de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil), de modo que o ITBI incide nos valores que forem superiores a este, eis que, embora a Recorrente sustentar a ocorrência de contradição, são situações diversas do julgado do STF, ao meu entendimento, a questão principal é a mesma, qual seja:
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Assim, a imunidade de ITBI deve ser reconhecida apenas em relação ao valor do capital subscrito a ser integralizado com o bem; todavia,
no caso de o valor venal do imóvel
transferido para a pessoa jurídica

ser superior ao capital integralizado, deve ser autorizada a cobrança de ITBI sobre a diferença apurada
, consoante pontuado no acórdão embargado.

Diante do exposto, também não vislumbro a presença dos vícios apontados pela Embargante, motivo pelo qual,
acompanho o eminente Relator, para
REJEITAR
o presente recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022